Tribunal: TJDFT
Processo: 0711924-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR. EXTINÇÃO DO MÉRITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência dos tribunais, inclusive do STJ, vem reiteradamente proclamando a possibilidade de fixação dos honorários por juízo de equidade, com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC, tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, isto é, desproporcional às particularidades do caso, avaliadas pela ponderação dos critérios elencados no supracitado § 2o do art. 85.
2. Nos casos em que não há condenação, tampouco obtenção de proveito econômico, e o valor da causa é muito elevado, os honorários devem ser arbitrados mediante apreciação equitativa, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.